Tribunal: TJSP
Processo: 1000692-13.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Reconhecimento da inaplicabilidade dos juros da Lei no 13.918/2009 – Órgão Especial desta Corte que determinou que a taxa de juros não pode exceder à SELIC – Pretensão de substituição da CDA – Descabimento – Possibilidade de emenda – Honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros legais - Irrisoriedade não comprovada – Sentença de parcial procedência

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Reconhecimento da inaplicabilidade dos juros da Lei no 13.918/2009 – Órgão Especial desta Corte que determinou que a taxa de juros não pode exceder à SELIC – Pretensão de substituição da CDA – Descabimento – Possibilidade de emenda – Honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros legais - Irrisoriedade não comprovada – Sentença de parcial procedência mantida – Reexame necessário, considerado interposto, e recurso voluntário desprovidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000015885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000692-13.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GARBO S/A., é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Reexame necessário,
considerado interposto, e recurso voluntário desprovidos, por V.U.", em conformidade com
o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000692-13.2018.8.26.0014
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Roberta de Moraes Prado
Apelante:
GARBO S/A
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Reconhecimento da
inaplicabilidade dos juros da Lei no 13.918/2009 Órgão Especial
desta Corte que determinou que a taxa de juros não pode exceder à
SELIC Pretensão de substituição da CDA Descabimento
Possibilidade de emenda Honorários advocatícios fixados dentro
dos parâmetros legais - Irrisoriedade não comprovada Sentença
de
parcial
procedência
mantida

Reexame
necessário,
considerado interposto, e recurso voluntário desprovidos.”
VOTO 29479
EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por GARBO
S/A, em face de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, no intuito de alcançar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa,
pela ausência de processo administrativo e a aplicação da taxa SELIC em
detrimento da utilizada pela embargada para cálculo dos juros.
A r. sentença de fls. 143/146 julgou parcialmente
procedentes os embargos, para reconhecer a inexigibilidade dos juros de mora
fixados pela Lei no 13.918/09, determinada a aplicação da SELIC, custas e
despesas processuais proporcionalmente distribuídas entre as partes,
responsáveis ainda pelo pagamento de honorários advocatícios fixados no
percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido por cada uma.
Apela a embargante (fls. 162/170). Requer a substituição
da Certidão de Dívida Ativa, ante alegada iliquidez decorrente do recálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000692-13.2018.8.26.0014
3
dos juros, e a majoração dos honorários, os quais, nos termos em que fixados,
seriam irrisórios.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
176/180).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
De início, considero interposto o reexame necessário, nos
termos do art. 496, II, do Código de Processo Civil.
No mais, tem-se que sobre o valor da dívida incidiram
juros que foram calculados com base na Lei Estadual n° 6.374/89, alterada
pela Lei Estadual n° 13.918/09, ou seja, em valores muito superiores ao
estabelecido pela taxa SELIC, no período.
No entanto, o Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000, acolheu em parte o pedido para o fim de
declarar que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto não pode
exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais, ou seja, a taxa
SELIC:
“Não se discute a possibilidade dos Estados legislarem sobre os
índices de correção monetária e as taxas de juros incidentes sobre
os seus créditos fiscais (v. art. 24, inciso I, da CF).
A legislação paulista pode então ser considerada compatível com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000692-13.2018.8.26.0014
4
Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada (que na
atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à
utilizada pela União.
O artigo 96, no qual se centra a controvérsia, estabelece juros de
mora de 0,13% como um teto, comportando redução por ato do
Secretário até o patamar da taxa Selic.
Possível então sustentar que a taxa de 0,13%, ou outra inferior até
o patamar da Selic, somente poderá ser exigida do contribuinte,
mediante ato do Secretário da Fazenda, se não exceder o que é
computado para os créditos tributários federais; assim, diante da
previsão do § 5o do artigo 96 da Lei n° 6.374/89, com a redação
dada pela Lei n° 13.918/09, a taxa de juros exigível "não poderá
ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente” ou seja, aplica-se, até eventual alteração da atual
legislação federal, a taxa Selic; declara-se, portanto, a
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm sendo
dada pelo Fisco Estadual às normas em causa, sem alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o); é, aliás, o que
ocorreu no julgamento da citada ADI n° 442.
Ante o exposto, julga-se procedente em parte a arguição, para o
fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos
artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada
pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros
aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela
incidente na cobrança dos tributos federais.”
Nesse mesmo sentido, julgados desta 9a Câmara de
Direito Público:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
PROCEDIMENTO
COMUM - ICMS ANULATÓRIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA - CANCELAMENTO DE PROTESTO TAXA DE JUROS
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N° 13.918/09
LIMITAÇÃO DA COBRANÇA À SELIC. 1. Anulação de certidão
de dívida ativa e cancelamento de protesto. Inadmissibilidade.
Matéria pacificada pelos Tribunais Superiores em decisões de
caráter vinculante. 2. Inconstitucionalidade da taxa de juros
prevista na Lei Estadual n° 13.918/09. Cobrança de juros
excedentes à taxa SELIC que pode e deve ser extirpada por mero
cálculo aritmético. 3. Não sendo líquida a sentença, a condenação
em honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o
julgado (art. 85, § 4o, II, CPC). Sentença reformada. Pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000692-13.2018.8.26.0014
5
procedente, em menor extensão. Reexame necessário provido.”
(Remessa Necessária Cível no 1000317-37.2017.8.26.0405; Rel.
Des. Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 03/06/2019);
“MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão para que a
autoridade fiscal se abstenha de exigir o recolhimento de juros da
Lei Estadual no 13.918/09, recalculando-os nos limites da taxa
SELIC Possibilidade Reconhecimento da inconstitucionalidade
da interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei no 13.918/09, sem
alteração gramatical Aplicação de taxa de juros sobre o imposto
ou a multa não excedente a SELIC Adesão ao PEP não afeta a
pretensão
Desnecessidade de repetição de indébito ante a
determinação de recálculo das CDAs - R. Sentença mantida.
Recursos oficial, reputado interposto, da impetrante e da FESP
improvidos.”
(Apelação Cível no 1035149-51.2018.8.26.0053; Rel. Des. Carlos
Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 31/05/2019).
Inviável, portanto, a aplicação da taxa de juros prevista
no art. 96 da Lei no 6.374/89, com a redação dada pela Lei no 13.918/09,
descabida a incidência dos juros de mora em qualquer taxa superior à taxa
SELIC.
Há de se observar, no entanto, a determinação de
afastamento dos juros excedentes, não tem o condão de suspender a
exigibilidade da integralidade do débito, eis que o afastamento dos juros
adotados com base na lei supramencionada não retira a liquidez da dívida.
Por conta disso, não há que se falar em anulação ou
substituição da Certidão de Dívida Ativa, mas mero reconhecimento de erro
material, sendo admissível que a CDA seja emendada, se for possível liquidá-
la por meros cálculos aritméticos, nos termos do § 8o, do artigo 2o, da Lei no
6.830/80, desnecessária sua substituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000692-13.2018.8.26.0014
6
Nesse sentido, vv. arestos deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Exceção de
pré-executividade. Juros na forma da Lei no 13.918/09. Decisão
que determinou o recálculo do valor do débito exequendo, com
limitação do juros de mora à taxa Selic, sem, contudo, suspender a
exigibilidade do crédito tributário. Inconstitucionalidade da Lei
Estadual no 13.918/09 no que se refere aos juros moratórios que
não gera a nulidade da CDA, mas mero reconhecimento de erro
material, não possuindo o condão de, por si só, suspender a
exigibilidade do crédito tributário. Inexistência de notícia do
depósito do montante integral do débito e em dinheiro, nos termos
do artigo 151, II, do CTN e Súmula n. 112 do STJ. Completo
descabimento de qualquer suspensão de exigibilidade do crédito
tributário. Resguardada a possibilidade de suspensão mediante a
garantia do juízo. Honorários advocatícios arbitrados no
incidente. Valor fixado por equidade que remunera condignamente
o profissional da advocacia, considerado o grau de complexidade
da questão e o trabalho realizado na exceção oposta. Recurso não
provido.”
(Agravo de Instrumento no 2012221-54.2018.8.26.0000; Rel.
Des. Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; j. 11/04/2018)
“CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. Nulidade. Pretensão afastada,
ausente vício aferível de plano, nada havendo a infirmar a
presunção de liquidez, certeza e exigibilidade que paira sobre o
título, ainda que tenha sido determinado o acertamento dos juros
de mora. Precedentes. Exceção de pré-executividade acolhida em
parte. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Execução fiscal. Exceção
de pré-executividade. Verba devida, ainda que o acolhimento do
incidente tenha sido parcial. Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2140035-49.2018.8.26.0000; Rel. Des. Jarbas Gomes; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; j. 05/02/2019)
Nessa esteira, correta a sentença recorrida na parte em
que entendeu pela desnecessidade de substituição da CDA, bastando o
recálculo do débito.
Bem
fixados,
ainda,
os
honorários
advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000692-13.2018.8.26.0014
7
sucumbenciais, certo terem sido observados os estritos termos do art. 85, §3o,
do Código de Processo Civil, vez que arbitrados sobre o proveito econômico
obtido pelas partes, não demonstrada pela apelante a arguida irrisoriedade do
montante, mormente em decorrência da iliquidez da base de cálculo.
E ante a interposição do presente recurso, condeno a
embargante-apelante ao pagamento de honorários recursais cumulativos,
fixados em 2% sobre o proveito econômico obtido pela apelada, nos termos
do art. 85, §§1o e 11, do Código de Processo Civil.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
REEXAME NECESSÁRIO, considerado interposto, E AO RECURSO
VOLUNTÁRIO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo